Tribunal: TJSP
Processo: 1512660-83.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - RÉU QUE TRAZIA CONSIGO PORÇÕES DE CRACK, COCAÍNA E MACONHA - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES EM SINTONIA COM O ACERVO PROBATÓRIO, A MERECER CREDIBILIDADE - TRAFICÂNCIA COMPROVADA - CONDENAÇÃO MANTIDA.

DOSIMETRIA – REINCIDÊNCIA. AUMENTO EXCESSIVAMENTE SEVERO. DIMINUIÇÃO DA PENA NA SEGUNDA FASE. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292192
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1512660-83.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante HÉLIO DA
SILVA PEREIRA JÚNIOR, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso de Helio da Silva Pereira Junior para reduzir as penas a ele
impostas para 5 anos e 10 meses de reclusão, mantido o regime inicial fechado, e
pagamento de 583 dias-multa, no valor unitário mínimo, inalterada, no mais, a r.
sentença. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e CLÁUDIO MARQUES.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
WILLIAN CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1512660-83.2019.8.26.0228 -Voto no 51.870
FLS. 2
APELAÇÃO CRIMINAL COM REVISÃO No 1512660-83.2019.8.26.0228
COMARCA: SÃO PAULO 20a VARA CRIMINAL CENTRAL
JUIZ SENTENCIANTE: CARLA DE OLIVEIRA PINTO FERRARI
APELANTE: HELIO DA SILVA PEREIRA JUNIOR
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - RÉU QUE
TRAZIA CONSIGO PORÇÕES DE CRACK, COCAÍNA E
MACONHA - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES
EM
SINTONIA
COM
O
ACERVO
PROBATÓRIO,
A
MERECER
CREDIBILIDADE
-
TRAFICÂNCIA
COMPROVADA - CONDENAÇÃO MANTIDA.
DOSIMETRIA

REINCIDÊNCIA.
AUMENTO
EXCESSIVAMENTE SEVERO. DIMINUIÇÃO DA PENA NA
SEGUNDA
FASE.

POSSIBILIDADE.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
V O T O No 51.870
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença
de fls. 110/115, cujo relatório se adota, que julgou procedente a ação penal promovida
pela JUSTIÇA PÚBLICA em face de HELIO DA SILVA PEREIRA JUNIOR para condená-
lo às penas de 6 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 600
dias-multa, no valor unitário mínimo, por incurso no artigo 33, caput, da Lei no
11.343/2006.
Inconformado, apela o réu por sua absolvição, alegando, em
síntese, insuficiência probatória. Subsidiariamente, pleiteia a redução da fração imposta
pela reincidência (fls. 120/131).
Apresentadas as contrarrazões pelo Ministério Público (fls.
143/150), a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso
(fls. 159/165).
É o Relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1512660-83.2019.8.26.0228 -Voto no 51.870
FLS. 3
Consta dos autos que, no dia 25 de maio de 2019, por volta de
15h20min, na Rua Giovanni Pannini, no 77, Jabaquara, nesta comarca, Hélio da Silva
Pereira Junior trazia consigo, para a entrega a consumo de terceiros, 18 porções de
maconha, com peso líquido de 22,2g; 14 invólucros plásticos contendo crack, com peso
líquido de 5g; e 10 porções de cocaína, com peso líquido de 5,9g, substâncias
entorpecentes que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em
desacordo com as disposições legal e regulamentar.
Apesar do esforço dispendido em seu apelo, as provas contidas
nos autos não deixaram margens para dúvida acerca da prática de tráfico de drogas pelo
recorrente.
Nas duas oportunidades em que foi ouvido, Helio negou a
imputação, afirmando que é usuário de drogas e que estava no local para comprar
entorpecentes para seu consumo. Em Juízo, acrescentou que, durante a incursão
policial, alguns rapazes saíram correndo, o que não fez. Ao ser abordado, os policiais
encontraram, em seu poder, uma porção de maconha e um pino de cocaína. Realizadas
buscas em uma casa, os agentes da lei localizaram uma sacola com drogas e dinheiro, a
qual havia sido dispensada pelos indivíduos que se evadiram (fls. 10 e gravação digital).
A negativa do sentenciado, contudo, está isolada nos autos e é
insuficiente para afastar a condenação.
Com efeito, os policiais militares Bruno Santos Portela e
Douglas Leme Pereira foram firmes e coesos em suas declarações. Ambos narraram, em
uníssono, que, na data dos fatos, estavam em patrulhamento pelo local, conhecido ponto
de tráfico, quando avistaram o acusado na via pública. Ao notar a presença da
guarnição, o réu tentou se evadir, razão pela qual decidiram por interpelá-lo. Procedida a
abordagem, na posse do acusado foi localizada uma sacola contendo porções de crack,
cocaína e maconha, além de quantia de dinheiro (fls. 8, 9 e gravação digital).
No caso em análise, não há motivos para se desconsiderar os
depoimentos prestados pelos agentes da lei, mormente quando seguros e categóricos,
anotando-se que a Defesa não produziu nenhuma prova concreta a indicar que eles

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1512660-83.2019.8.26.0228 -Voto no 51.870
FLS. 4
teriam algum motivo para acusar o apelante injustamente.
Acrescente-se que, como é sabido, os depoimentos de policiais
valem como prova, inexistindo razão para desmerecê-los, pois, na condição de
servidores públicos, no exercício de suas funções, gozam de presunção juris tantum de
que agem corretamente, sobretudo quando suas afirmações são compatíveis com o
conjunto probatório. Além disso, “A simples condição de policial não torna a testemunha
impedida ou suspeita” (STF, RTJ 68/54).
Ademais, a prática da traficância é corroborada pela quantidade
e variedade de droga (conforme auto de apreensão de fls.14/15, laudo preliminar de fls.
25/26 e 28/29 e laudo definitivo de fls. 78/81), pela forma como estava armazenada, pela
apreensão de R$481,00 em poder do réu e pela prisão do acusado em flagrante delito
(fls. 1).
Convém ressaltar que o fato de o réu não ter sido flagrado no
exato momento em que entregava droga para o consumo de terceiro não altera o
deslinde da demanda, pois, como é cediço, o tráfico ilícito de entorpecentes é de
conteúdo variado ou misto alternativo, de sorte que o indivíduo trazer consigo
alucinógenos já se mostra suficiente para a configuração do crime previsto no artigo 33
da Lei de Drogas.
E não excede mencionar que o fato de o agente alegar ser
usuário não exclui, por si só, a condição de traficante. Na hipótese em tela, à luz dos
elementos colhidos nos autos, notadamente a detenção do réu em cediço ponto de
tráfico, na posse de três qualidades de entorpecentes e em poder de considerável
quantia de dinheiro, restou evidente que os entorpecentes apreendidos não eram
exclusivamente para uso próprio. Ao demais, é do conhecimento geral que a maioria dos
réus que se envolve no tráfico busca satisfazer o próprio vício.
Destarte, não há que se falar em fragilidade do conjunto
probatório, pelo que inviável o acolhimento do pleito absolutório.
No que toca à dosimetria das reprimendas, contudo, a r.
sentença carece reparo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1512660-83.2019.8.26.0228 -Voto no 51.870
FLS. 5
A basilar do acusado foi fixada no piso legal, ou seja, em 5 anos
de reclusão e pagamento de 500 dias-multa, no piso mínimo.
Em
seguida,
diante
da
reincidência
específica
(proc.
0021638-80.2016, com número de execução 0091071-06.2018 - fls. 32/34), a reprimenda
foi aumentada em 1/5. No entanto, entende-se que a especificidade da recidiva não
autoriza, por si só, maior acréscimo à pena. Assim, possuindo o réu apenas uma
condenação apta a configurar a agravante, mais razoável é o acréscimo da fração de
1/6.
Frise-se que não era mesmo o caso de aplicação do redutor
previsto no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, posto que a recidiva do acusado
impede, de per si, a concessão da benesse, por expressa vedação legal (HC
457.473/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 25/09/2018,
DJe 02/10/2018).
À míngua de outras modificadoras, as penas tornam-se finais,
nesta instância, em 5 anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 583 dias-multa,
no piso mínimo.
O regime inicial fechado, diante da reincidência do réu, era
mesmo o único adequado e suficiente ao caráter preventivo e repressivo da carcerária,
nos termos do artigo 33, §2o, 'a', do Código Penal. E não se olvide que a traficância é
mola propulsora da criminalidade que assola o país, uma vez que o usuário, na ânsia de
sustentar seu vício, pratica toda sorte de delitos, abalando consequentemente toda a
sociedade.
Tampouco é o caso de substituição da pena corporal por
alternativa.
É certo que a decisão do colendo Supremo Tribunal Federal nos
autos do HC 97.256/RS, consolidada pela Resolução no 5 do Senado Federal,
reconheceu ser possível a aplicação do art. 44 do Código Penal para os delitos previstos
na Lei de Drogas; contudo, não afastou do julgador natural o poder de efetuar tal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1512660-83.2019.8.26.0228 -Voto no 51.870
FLS. 6
conversão levando em conta as circunstâncias concretas de cada caso.
Na hipótese dos autos, além de a quantidade da pena aplicada
e da recidiva do acusado inviabilizarem o benefício, nos termos do artigo 44, incisos I e
II, do Código Penal, entende-se que a substituição acabaria por gerar um incentivo à
permanência do apelante nessa prática nefasta.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso de
Helio da Silva Pereira Junior para reduzir as penas a ele impostas para 5 anos e 10
meses de reclusão, mantido o regime inicial fechado, e pagamento de 583 dias-
multa, no valor unitário mínimo, inalterada, no mais, a r. sentença.
WILLIAN CAMPOS
Desembargador Relator